Tribunal: TJDFT
Processo: 0737571-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0737571-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Agravada: Mariane Patrícia Almeida do Nascimento Nogueira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini Decisão Trata-se de agravo interno interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe (Id. 51601129) contra a decisão proferida por este Relator (Id. 51136739) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal em favor da ora recorrente. O agravante interpôs, inicialmente, o recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0707081-69.2019.8.07.0018, assim redigida: “Inicialmente, destaco como relevantes os pronunciamentos de ID's 158722798 e 157930605. Desses ID's e de tudo que foi processado nos autos, percebe-se que houve apresentação de cumprimento de sentença visando o pagamento da metade dos honorários sucumbenciais contra o CEBRASPE e do pagamento de multa em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Quanto ao primeiro cumprimento, o CEBRASPE não apresentou manifestação. A despeito do segundo, o DISTRITO FEDERAL, conforme certidão de ID 169118400, trouxe manifestação em ID 163504432 que não diz respeito à execução de multa. Dito isso, HOMOLOGO os cálculos de ID 166475922. Preclusa esta decisão: 1. INTIME-SE a parte Exequente para indicar, em 5 (cinco) dias, bens passíveis de penhora quanto ao CEBRASPE; 2. REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para atualização da multa aplicada. Com a juntada do Parecer da Contadoria, tornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitório.” (Ressalvam-se os grifos) Nas razões do agravo de instrumento (Id. 51057515) o agravante alegou, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar os cálculos elaborados pela credora, ora agravada, referentes ao incidente cumprimento de sentença por ela instaurado com o objetivo de obter a satisfação de crédito alusivo à condenação do agravante ao pagamento de honorários de advogado. Requereu, portanto, a antecipação da tutela recursal para que fosse obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento do alegado excesso na quantificação da dívida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 51057967) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 51057968) foram juntados aos presentes autos. Sobreveio a decisão (Id. 51136739) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal ao recorrente. Contra a referida decisão o recorrente interpôs o presente agravo interno (Id. 51601129). Em suas razões recursais o recorrente reafirma os argumentos articulados no agravo de instrumento. Requer, portanto, o provimento do agravo interno para que a decisão impugnada seja reformada. A agravada não ofereceu contrarrazões (Id. 52635533). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário (no 0707081-69.2019.8.07.0018) foi proferida decisão que reconsiderou a decisão agravada e extinguiu a execução em desfavor do agravante (Id. 53596728). Diante desse contexto, está evidenciado que não remanesce o interesse do agravante no julgamento do presente agravo interno, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONVERSÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM DEFINITIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Caracterizada a perda do objeto, uma vez que os alimentos provisórios foram convertidos em definitivos não mais subsiste a análise do mérito da presente demanda sendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, medida que se impõe. 3. Recurso prejudicado”. (Acórdão 1174159, 07144277520178070007, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 5/6/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto deixo de conhecer o presente recurso em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009, expedida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator